Tribunal: TJDFT
Processo: 0747540-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0747540-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: MARIA BENEDITA SANTOS BARROS DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da executada/agravada. A agravante alega, em síntese, que: 1) a demanda já perdura por mais de 10 anos; 2) mesmo em se tratando de dívida de natureza não alimentar, o Col. STJ tem autorizado a penhora de 30% dos rendimentos da parte devedora; 3) a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria da agravada não tem o condão de levá-la à miséria, considerando o alto rendimento recebido como aposentada pelo INSS (R$ 3.000,00). Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a penhora de percentual dos rendimentos da agravada e, no mérito, confirmada a tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito alegado, uma vez que os proventos de aposentadoria, via de regra, são impenhoráveis, salvo nas hipóteses excepcionadas pela lei, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido: “(...) 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, situações que não se materializam no caso vertente. (...)” (Acórdão 1285598, 07191811320198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator